Tribunal: STF
Processo: AI 170825
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          - Inocorrencia, no caso, de ofensa a coisa julgada.
          -  Saber-se se  houve, ou  não, deserção  e problema que se
resolve a luz da legislação processual infraconstitucional, razão por
que as alegadas ofensas a Constituição são indiretas ou reflexas, não
dando margem, assim, ao cabimento de recurso extraordinário.
          Agravo a que se nega provimento.